Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-43.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória e denunciação da lide - Cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva não configuradas - Preliminares afastadas - Manobra de travessia de rodovia realizada sem as cautelas necessárias - Prova concludente - Culpa exclusiva do réu Aroldo demonstrada - Pensão mensal e danos morais cabíveis - Fixação satisfatória - Abatimento de eventual valor referente ao

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória e denunciação da lide - Cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva não configuradas - Preliminares afastadas - Manobra de travessia de rodovia realizada sem as cautelas necessárias - Prova concludente - Culpa exclusiva do réu Aroldo demonstrada - Pensão mensal e danos morais cabíveis - Fixação satisfatória - Abatimento de eventual valor referente ao DPVAT - Viabilidade - Apelo provido em parte.